Tribunal: TJSP
Processo: 0001026-85.2017.8.26.0471
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001026-85.2017.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante PEDRO
ROGERIO DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001026-85.2017.8.26.0471 -Voto no 28.048
2
Apelação Criminal no 0001026-85.2017.8.26.0471
Comarca: Porto Feliz
Apelante: PEDRO ROGERIO DE ALMEIDA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 28.048 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 295/297, cujo
relatório se adota, PEDRO ROGÉRIO DE ALMEIDA foi
condenado como incurso no artigo 155, “caput”, combinado
com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 04
meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 03 dias-
multa, no piso, substituída a privativa de liberdade por
prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta
Corte postulando absolvição com fulcro no artigo 386, incisos
III ou VII, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a
máxima redução das reprimendas (fls. 312/316).
Processado e devidamente contrariado o
recurso (fls. 323/326), opinou o ilustre representante da
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls.
347/350).
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001026-85.2017.8.26.0471 -Voto no 28.048
3
Voto.
De acordo com a denúncia, no dia 12 de
abril de 2017, por volta de 10h35, na Rua Rosalina Brizola
Antunes, 76, na Comarca de Porto Feliz, PEDRO ROGÉRIO
DE ALMEIDA tentou subtrair, para si, uma motocicleta
JTA/Suzuki, placa BZX 4361, pertencente à vítima, L.R.
Pois bem.
Silente na delegacia (fls. 13), PEDRO,
em audiência, alegou possuir problemas mentais e não ter
tentado subtrair a motocicleta (fls. 342 gravação audiovisual).
Tal
negativa,
porém,
restou
completamente isolada.
Os policiais militares, Wagner Corrêa e
Renato Garcia, narraram estar em patrulhamento de rotina
quando avistaram o réu puxando a motocicleta para fora da
garagem da residência da vítima, tendo esta afirmado que o
veículo se encontrava guardado dentro do imóvel, com portão
fechado, mas não trancado (fls. 342 gravação audiovisual).
Dessa forma, a única conclusão a que se
chega é a de que o réu pretendia mesmo subtrair a motocicleta,
que se encontrava estacionada no interior da residência da
vítima.
Inviável, por outro lado, a aplicação do
princípio da insignificância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001026-85.2017.8.26.0471 -Voto no 28.048
4
No caso, o réu adentrou a residência da
vítima para cometer o crime, indicando estar presente a
periculosidade social da ação e a apreciável reprovabilidade de
sua conduta. Ademais, o bem que se pretendia furtar foi
avaliado em R$ 4.500,00 (fls. 08) valor que não pode ser
considerado inexpressivo.
Quanto à dosimetria, verifica-se não
haver qualquer reparo a ser feito.
As básicas ficaram no raso e, na terceira
fase, aplicou-se a redução de um terço pela tentativa, “pois os
atos de execução avançaram até as proximidades da
consumação do crime, estando já a moto na calçada quando os
policiais passaram ocasionalmente pelo local e impediram a
consumação”.
Ainda no terceiro estágio, diante da semi-
imputabilidade do réu (fls. 283/285), aplicou-se também a
diminuição de metade, nos termos do artigo 26, parágrafo
único, do CP.
O regime aberto é inalterável.
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do
CP, era mesmo de rigor a substituição da sanção corporal,
porém a opção mais indicada seria por multa, em face do total
da pena fixada (quatro meses de reclusão).
Assim,
substitui-se
a
privação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001026-85.2017.8.26.0471 -Voto no 28.048
5
liberdade por dez dias-multa, observada a diária no mínimo
legal.
Para tais fins, meu voto dá parcial
provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator